Tribunal: STF
Processo: Pet 11823
Classe: Pet
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-26
Data de publicação: 2024-08-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos,



    Trata-se de novo pedido formulado pelo requerente (Protocolo STF nº 39571/2024), no sentido de que “seja determinada a exclusão do Espólio do polo passivo da Ação de Improbidade em questão, por se tratar de consectário lógico da absoluta ausência de substrato probatório a embasar o pedido formulado contra ele.”



    Para tanto, aduz:



    “12. (...) evidencia-se que a ação de improbidade de piso não possui qualquer substrato probatório em face do Requerente, sendo certo que a única consequência jurídica possível no atual cenário é a exclusão do Espólio passivo da ação de improbidade, no estágio em que se encontra o processo. 



    13. Excelência, cumpre salientar que o Espólio, desde a propositura da ação de improbidade, vem tentando se defender na medida do possível, porém jamais de forma plena, como deveria ocorrer no âmbito de uma ação de improbidade, uma vez que a única defesa possível seria a de natureza eminentemente processual, simplesmente porque os patronos do Espólio não podem mais ouvir o acusado a respeito dos atos de improbidade a ele imputados a fim de conhecer sua versão dos fatos e justificativas, a permitir a definição de uma linha adequada e sólida de defesa no mérito.



    14. De todo o modo, abstraindo-se deste insuperável óbice ao exercício da plena defesa – condição indispensável de validade e legalidade de qualquer condenação de natureza sancionatória –, com a declaração de nulidade de todas as supostas “provas” em relação ao Requerente, não restam dúvidas de que a ação de improbidade não pode prosseguir quanto a ele.”



    É o relatório. Fundamento e decido.



    Colho da inicial, no que tange às imputações de condutas ao requerente (eDoc 4, fls. 79 e ss):



    “Em datas ainda não estabelecidas, mas compreendidas entre outubro de 2011 e meados de 2016 (....) dissimularam e ocultaram a origem, a movimentação, a disposição e a propriedade de, no mínimo, R$ 14.256.067,00, provenientes dos atos de improbidade administrativa praticados pelos executivos da OAS em detrimento da PETROBRAS e da PETROS, no contexto do esquema ilícito em questão, que haviam sido repassados, de maneira consciente e voluntária, por (...) CÉSAR MATA PIRES FILHO (...) mediante ao menos dezenove entregas em espécie com recursos não contabilizados da Área de Projetos Estruturados da OAS, em São Paulo e Salvador, em 05/10/2011, 06/10/2011, 11/10/2011, 18/10/2011, 26/10/2011, 30/11/2011, 20/01/2012, 28/02/2012, 28/03/2012, 04/07/2012, 23/11/2012, 05/03/2013, 12/03/2013, 16/07/2013, 13/08/2013, 16/09/2013, 19/11/2013, 11/12/2013 e 18/12/2013, e em outras datas ainda não identificadas, na medida de suas condutas, na forma, no modo e no tempo abaixo descritos. Incorreram, assim, no ato de improbidade administrativa previsto no art. 9º, inciso I, da Lei nº 8.429/92. 



    Os colaboradores (...) - todos integrantes da Área de Projetos Estruturados da OAS - relataram detalhadamente como se deram os pagamentos pactuados pela OAS.



    (...)



    (...) Confira-se as programações referentes a esses pagamentos, apresentadas como prova de corroboração pelos colaboradores integrantes da Área de Projetos Estruturados da OAS: 



    (...)



    Ademais, todos os pagamentos de vantagens indevidas relativos à obra da Torre Pituba, demandados por JOSÉ NOGUEIRA, eram de pleno conhecimento e contavam com a autorização dos Diretores-Superintendentes MANUEL RIBEIRO e ELMAR VARJÃO, cada qual no respectivo período de atuação, além do conhecimento de LÉO PINHEIRO e CÉSAR FILHO.



    (...)



    Com efeito, o cruzamento entre os registros de pagamentos de vantagens indevidas apresentados pelos colaboradores do “setor de propinas” da OAS, os dados obtidos mediante quebra de sigilo telefônico e telemático dos investigados e as informações prestadas por companhias aéreas e hotéis, além de outras circunstâncias, tudo já minudentemente examinado, relacionam MÁRIO SUAREZ, ALEXANDRE SUAREZ, RODRIGO BARRETTO e MARCOS FELIPE a locais e horários em que foram realizadas entregas em espécie, como a seguir sumariado:



    (...)



    Por seu turno, o colaborador ROBERTO CUNHA relatou ter sido chamado por ELMAR VARJÃO em setembro de 2014 para providenciar a celebração de contrato fictício com a empresa MENDES PINTO EMPREENDIMENTOS LTDA., mas que ele e RAMILTON MACHADO entenderam ser inviável essa contratação fictícia. Disse o colaborador que, diante dessa posição contrária, ELMAR VARJÃO recorreu a CÉSAR DE ARAÚJO MATA PIRES FILHO, o qual determinou que o contrato deveria ser feito, pois a cessação das vantagens indevidas já estava impactando nos recebimentos da obra da Torre Pituba. (...)



    II.7. Atos ímprobos consistentes em pagamentos feitos a RENATO DUQUE, pela OAS, Por meio da empresa D3TM 



    Em datas ainda não estabelecidas, mas compreendidas entre setembro de 2013 e 30/05/2014, RENATO DUQUE foi beneficiado com a realização de seis transferências bancárias, em 09/01/2014, 20/01/2014, 17/02/2014, 20/03/2014, 28/04/2014 e 30/05/2014, efetuadas para a empresa D3TM. Essas transferências totalizaram R$ 1.501.600,00 e foram propiciadas pela atuação dos executivos da OAS JOSÉ ALDEMÁRIO PINHEIRO FILHO (LÉO PINHEIRO), CÉSAR MATA PIRES FILHO, AGENOR MEDEIROS, RAMILTON MACHADO e MARCELO THADEU. Todos eles, pois, patrocinaram ato de improbidade administrativa causador de enriquecimento ilícito (Lei nº 8.429/92, art. 9º, inciso I).



    O colaborador (...) relatou (...) Disse que foi realizada uma reunião para tratar desse assunto na filial da OAS no Rio de Janeiro, na qual expôs a sua posição a respeito para (...) CÉSAR DE ARAÚJO MATA PIRES FILHO e (...) , mas (...) insistiu que a fictícia contratação tinha que ser feita de qualquer maneira.



    (...)



    Dessa maneira, emerge que houve o repasse de recursos provenientes dos atos de improbidade administrativa perpetrados em relação à obra da Torre Pituba, mediante o emprego de expedientes para dissimular e ocultar a sua origem ilícita, isto é, a celebração de contrato fictício entre a CONSTRUTORA OAS e a empresa D3TM, de RENATO DUQUE, operacionalizadas pelo “setor de propinas” da OAS, denominado Área de Projetos Estruturados, para o pagamento de propina ao Diretor de Serviços da PETROBRAS, que viabilizou o empreendimento da Torre Pituba.



    II.8. Atos ímprobos consistentes em pagamentos feitos ao Partido dos Trabalhadores, pela OAS, por meio de doações partidárias



    (...)



    Ainda, o colaborador (...) afirmou “QUE todas essas doações ao Diretório Nacional do PARTIDO DOS TRABALHADORES, referidas no presente depoimento, consistiram em vantagens indevidas pagas por demanda de (...), são relacionadas à obra do Edifício ltaigara e contaram com a autorização de CÉSAR MATA PIRES FILHO; QUE todas as doações eleitorais ou a partidos políticos exigiam a autorização de CÉSAR MATA PIRES FILHO; QUE (...) lhe passava muito esporadicamente pedidos de doação eleitoral, sendo CÉSAR MATA PIRES FILHO com quem o depoente tinha contato no dia a dia e autorizou todas as doações ao PARTIDO DOS TRABALHADORES referidas (...)” (destaque nosso).



    (...)



    III.16. ESPÓLIO DE CÉSAR MATA PIRES FILHO



     CÉSAR MATA PIRES FILHO era o então vice-presidente da CONSTRUTORA OAS desde abril de 2010 e atuava em pleno concerto com LÉO PINHEIRO. Além de ter integral conhecimento sobre o direcionamento promovido em favor da empreiteira nas obras do empreendimento da Torre Pituba, CÉSAR MATA PIRES FILHO atuou diretamente com LÉO PINHEIRO e ELMAR VARJÃO para a obtenção do aditivo contratual de preço no contrato de construção que majorou o valor da obra e, de consequência, o volume de vantagens indevidas distribuídas. 



    Junto com LÉO PINHEIRO, CÉSAR MATA PIRES FILHO determinou todo o pagamento de vantagens indevidas originadas do empreendimento, além de ter-se envolvido diretamente na operacionalização de propinas distribuídas a vários atores envolvidos. 



    A CÉSAR MATA PIRES FILHO estava subordinada a Área de Projetos Estruturados da OAS, que viabilizou o pagamento dissimulado de vantagens indevidas em razão do empreendimento da Torre Pituba e propiciou o enriquecimento ilícito dos agentes públicos e dos dirigentes do fundo de pensão. Ele assentiu com a celebração de contrato fictício com a empresa D3TM, de RENATO DUQUE, para viabilizar o pagamento de vantagens indevidas decorrentes da obra em questão, bem como autorizou o pagamento de vantagens indevidas, travestidas de doações eleitorais, ao Partido dos Trabalhadores. 



    Incorreu, pois, nos autos de improbidade administrativa capitulados no art. 9º, inciso I e art. 10, inciso VIII, da Lei nº 8.429/92. 



    Como cediço, CÉSAR MATA PIRES FILHO faleceu em 25.07.2019, não havendo sentido em postular sua condenação pelos ilícitos acima resumidos. No entanto, consoante previsão legal plasmada no art. 8º, da Lei nº 8.429/92 e no art. 796, no Código de Processo Civil, o sucessor daquele que causar lesão ao patrimônio público está sujeito, até o limite da herança, à obrigação de reparar o dano causado. Também a jurisprudência pátria reconhece a possibilidade de ação civil pública por ato de improbidade administrativa em face do espólio382 . 



    Portanto, os atos ímprobos narrados nesta peça, para os quais concorreu CÉSAR MATA PIRES FILHO, devem ensejar a responsabilização de seu espólio pela reparação dos danos causados ao erário.



    (...)



    (g) seja o ESPÓLIO DE CÉSAR MATA PIRES FILHO condenado à obrigação de reparar o dano causado ao erário da PETROBRAS e da PETROS, no importe de, ao menos, R$ 197.132.174,10, obrigação essa limitada ao valor da herança;



    (...)



    (j) ainda, a condenação de todos os demandados, incluído o ESPÓLIO DE CÉSAR MATA PIRES FILHO, à compensação de danos morais coletivos em montante não inferior a 01 (uma) vez o valor do dano material causado pelas condutas dos demandados, o que equivale à fixação de indenização por danos morais coletivos não inferior a R$ 197.132.174,10;”



    Vê-se dos trechos acima transcritos das 210 laudas da exordial que todas as condutas imputadas ao requerente têm por lastro elementos probatórios obtidos a partir de acordo de colaboração para subsidiar a ação civil de improbidade administrativa. 



    Como se sabe, de acordo com o § 16º do art. 4º da Lei 12.850/13, nenhuma sentença condenatória será proferida com fundamento apenas nas declarações do agente colaborador.



    Ademais, esta Suprema Corte já firmou que “[a] ação civil de improbidade administrativa trata de um procedimento que pertence ao chamado direito administrativo sancionador, que, por sua vez, se aproxima muito do direito penal e deve ser compreendido como uma extensão do jus puniendi estatal e do sistema criminal” (Rcl 41557, Rel. Min. Gilmar Mendes, 2ª Turma, DJe de 10/03/21).



    Desse modo, aplica-se ao caso o entendimento emanado desta Corte Suprema de que:



    “10. A colaboração premiada, como meio de obtenção de prova, tem aptidão para autorizar a deflagração da investigação preliminar, visando adquirir coisas materiais, traços ou declarações dotadas de força probatória. Essa, em verdade, constitui sua verdadeira vocação probatória. 



    11. Todavia, os depoimentos do colaborador premiado, sem outras provas idôneas de corroboração, não se revestem de densidade suficiente para lastrear um juízo positivo de admissibilidade da acusação, o qual exige a presença do fumus commissi delicti. 



    12. O fumus commissi delicti , que se funda em um juízo de probabilidade de condenação, traduz-se, em nosso ordenamento, na prova da existência do crime e na presença de indícios suficientes de autoria. 



    13. Se “nenhuma sentença condenatória será proferida com fundamento apenas nas declarações de agente colaborador” (art. 4º, § 16, da Lei nº 12.850/13), é lícito concluir que essas declarações, por si sós, não autorizam a formulação de um juízo de probabilidade de condenação e, por via de consequência, não permitem um juízo positivo de admissibilidade da acusação. 



    14. No caso concreto, faz-se referência a documentos produzidos pelos próprios colaboradores, a exemplo de anotações, registros em agenda eletrônica e planilhas de contabilidade informal. A jurisprudência da Corte é categórica em excluir do conceito de elementos de corroboração documentos elaborados unilateralmente pelo próprio colaborador. Precedentes. 



    15. Demais registros colhidos no decorrer das investigações, por si sós, não comprovam a materialidade dos delitos imputados aos acusados. Quanto muito possibilitam inferências e ilações no sentido de que os acusados mantinham algum contato, ou que fizeram deslocamentos mencionados pelos colaboradores, mas não bastam para tornar estreme de dúvidas a materialidade especificamente das condutas criminosas imputadas aos denunciados. (INQ nº 4074/DF, Segunda Turma, em que fui redator p/ o acórdão, DJe de 17/10/2018)



    No mesmo sentido: INQ 3994/DF, Segunda Turma, em que fui redator p/ o acórdão, DJe de 6/4/2018.



    Finalmente, deve-se ressaltar que proferi decisão nestes autos, com trânsito em julgado, para declarar a imprestabilidade, quanto ao ora requerente, dos elementos de prova obtidos a partir do Acordo de Leniência celebrado pela Odebrecht, nos termos como formulados e com as consequências requeridas. 



    Ante o exposto, defiro o pedido constante da petição (Protocolo STF nº 39571/2024) para determinar a exclusão do Espólio de Cesar de Araújo Mata Pires Filho do polo passivo da ação de improbidade administrativa nº 5078374- 78.2019.4.04.7000.



    Publique-se.



    Brasília, 26 de agosto de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente